Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A RIGOR. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 6°, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.

1. Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de comunicar ao consumidor os detalhes e as condições dos produtos e serviços adquiridos é fundamental, sobretudo na fase pré-contratual, pois a ausência de informação sobre dado essencial nos contratos enseja vício de consentimento e interfere na sua essência, contaminando a validade do negócio jurídico.

2. No caso dos autos, a instituição financeira ré logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que o autor tinha ciência acerca de todos os pormenores do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, inclusive sobre a maneira de quitação do débito, tendo observado, a rigor, o disposto no art. 6°, III, da legislação consumerista.

3. Não havendo violação ao dever de informação do consumidor, que, inclusive, recebeu ligação telefônica do banco para confirmar a ciência dos termos do negócio jurídico, deve-se rejeitar a declaração de nulidade dessa modalidade contratual ou sua conversão em empréstimo consignado, haja vista a efetiva prova de que o autor tinha, de fato, intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado.

4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios estipulados pelo juízo de primeiro grau, por força do disposto no art. 85, §11, do diploma processual, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.